Tribunal: STF
Processo: Rcl 75150
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-21
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional proposta por Wankes Clei Carneiro Freitas Braga, em face de decisão proferida pela Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, nos autos do Processo 0007332-89.2021.8.27.2706, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUTOR EXCLUÍDO DE CONCURSO PÚBLICO AO SER SUBMETIDO A EXAME MÉDICO, EM RAZÃO DE POSSUIR TATUAGEM APARENTE. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA E ODONTOLÓGICA EM 05.02.2014. DEMANDA AJUIZADA SOMENTE EM 16/03/2021. PRETENSÃO FULMINADA PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.” (eDOC 7, ID: 56d124a8)



    Em suas razões, o reclamante sustenta, em síntese, a ilegalidade da decisão que reconheceu a prescrição da pretensão autoral, uma vez que o edital do certame, do qual restou excluído, é inconstitucional e ilegal, uma vez que a Lei Estadual 2.578/2012, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares e Bombeiros Militares do Estado do Tocantins, não prevê a proibição de tatuagens no corpo dos candidatos para fins de aprovação e ingresso na carreira militar.



    Nesses termos, apresenta a seguinte argumentação:



    “O Edital, desde a sua publicação, possui vícios que deveriam ter sido sanados à época por meio de retificação. Entretanto, como não foi retificado, outra alternativa não há senão a DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO CERTAME! 



    Mesmo que tenha se passado mais de cinco anos entre a reprovação do candidato, data utilizada como início da contagem do prazo prescricional, trata-se de direito constitucional fundamental, garantia ao mínimo existencial (trabalho). Não pode o cidadão ser prejudicado por ato administrativo que viola seus direitos garantidos pela Carta Magna, ou quaisquer outras legislações.



    (...)



    Assim, é necessário o reconhecimento da inconstitucionalidade e ilegalidade parcial do Edital nº 001/CFSD-2013/CBMTO, tornando NULO os tópicos que dispõe sobre a proibição de tatuagens nos candidatos, pois entender de maneira diversa seria também ato de violação à Constituição Federal.” (eDOC 1 , pp. 6-7)



    Aduz, ainda, a ofensa aos princípios constitucionais da legalidade e da separação dos poderes.



    Por fim, assevera que “O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE É IMPRESCRITÍVEL! Admitir a subsistência de ato contrário à Constituição Federal, por decurso de tempo, violaria a supremacia da Lei Maior”. (eDOC 1, p. 9)



    Dessa forma, requer a cassação do acórdão reclamado. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 



    Por outro lado, o Código de Processo Civil estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”. (Grifo nosso)



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Na espécie, após análise cuidadosa dos autos, verifica-se que a parte reclamante busca revisitar, por meio de reclamação, conteúdo de decisão que transitou em julgado.



    Constata-se, através de informação extraída no site do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, que a decisão reclamada transitou em julgado 28.8.2024 (Cf. em https://eproc1.tjto.jus.br/consulta_publica). Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 2, ID 5955cef4), a presente reclamação somente foi ajuizada na data de 13.1.2025, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado do ato judicial que se busca impugnar.



    Desse modo, é inviável a reclamação, uma vez que a decisão impugnada transitou em julgado para a parte reclamante, não sendo a reclamação a via adequada para desconstituir o julgado. Cito, a propósito, os seguintes precedentes:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO. CERTIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. ART. 988, § 5º, I, DO CPC, E SÚMULA 734 DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I CASO EM EXAME 1. Acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que manteve decisão que condenou a reclamante ao pagamento de verbas de trabalhistas de forma subsidiária. 2. Suposta ofensa ao decidido na ADC 16 e no RE 760.931, bem como à Súmula Vinculante 10. II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar a viabilidade da ação em face da certificação do trânsito em julgado do processo de origem. III RAZÕES DE DECIDIR 4. A teor da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, e da Súmula 734 do STF, somente se revela admissível a reclamação constitucional ajuizada nesta Corte antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 5. A reclamação constitucional não se apresenta como instrumento adequado à revisão do que certificado no processo pela instância de origem, de modo que eventual incorreção em determinada certificação deve ser arguida pela parte interessada no momento oportuno, pela via própria e perante a autoridade competente, sob pena de converter a reclamação constitucional em sucedâneo recursal ou ação rescisória. IV DISPOSITIVO 5. Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 72.286 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.1.2025)



    Incabível, portanto, a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente